Tribunal: TJES
Processo: 0000382-16.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000382-16.2020.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDINEI DOS SANTOS CARREIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE E TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO. ARMA DE FABRICAÇÃO ARTESANAL DE FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO. CLASSIFICAÇÃO COMO ARMA DE USO RESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. CONDENAÇÃO PELO ART. 16,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003. CONCURSO MATERIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu apenas pelo delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, deixando de reconhecer a prática do crime do art. 16 do mesmo diploma quanto à arma artesanal apreendida.

2.
Consta que o acusado foi abordado por policiais militares portando uma submetralhadora de fabricação artesanal calibre .380, sem numeração, e um revólver calibre .38 municiado, tendo confessado que realizaria a entrega dos armamentos mediante pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) analisar se a arma artesanal apreendida, de funcionamento automático, enquadra-se como arma de uso restrito para fins de incidência do art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003; (
ii
) verificar a necessidade de redimensionamento da pena em razão do reconhecimento do concurso material de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A ausência originária de numeração em arma de fabricação artesanal afasta a incidência do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, mas não impede o enquadramento típico em outro dispositivo legal.

5.
O laudo pericial atestou que o artefato apreendido possui funcionamento automático, sendo classificado como metralhadora, apto à realização de disparos.

6.
Nos termos do Decreto nº 10.030/2019, vigente à época dos fatos, armas de fogo automáticas são classificadas como de uso restrito, independentemente de seu calibre ou origem.

7.
Assim, a conduta relativa à arma artesanal não se

subsum
e
ao art. 14 da Lei nº 10.826/2003, devendo ser enquadrada no art. 16,
caput
, do referido diploma legal.

8.
Mantém-se a condenação pelo porte do revólver calibre .38, já reconhecida na sentença.

9.
No tocante à dosimetria, as penas foram fixadas nos mínimos legais, sendo vedada a redução aquém do mínimo em razão da confissão, conforme Súmula 231 do STJ.

10.
Em razão do concurso material (art. 69 do Código Penal), as penas foram somadas, resultando em 05 anos de reclusão e 20 dias-multa.

11.
O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante do não preenchimento do requisito objetivo.

IV. DISPOSITIVO

12.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000382-16.2020.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDINEI DOS SANTOS CARREIRO
Advogado do(a) APELADO: HILO JOSE DE FREITAS MOURA - ES27833

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES (id 17198525) que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou
EDINEI DOS SANTOS CARREIRO
pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (duas vezes), à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais (id 17198529), o órgão ministerial sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada para que o réu também seja condenado pelo delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, no tocante à arma de fabricação artesanal apreendida, ao argumento de que o laudo pericial atestou tratar-se de artefato de funcionamento automático
.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia
05 de julho de 2020
, no pátio de um posto de combustíveis situado na Rodovia Mário Covas (BR 101), em Chapada Grande, município de
Serra/ES
, o denunciado portou e transportou armas de fogo e munições sem
autorização legal.

Consta que policiais militares em patrulhamento tático receberam informações sobre um veículo suspeito com dois ocupantes parado no referido posto.

Ao realizarem a abordagem, os policiais encontraram, escondida embaixo do banco traseiro, uma
submetralhadora artesanal
de calibre .380, com número de série inexistente e no porta-malas do veículo, embaixo do estepe, foi localizado um
revólver marca Rossi
, calibre .38
Special
, municiado com seis munições intactas.

Ainda segundo a exordial acusatória, o denunciado confessou aos agentes que estava no local para realizar a entrega das armas a uma pessoa desconhecida e que receberia a quantia de
R$ 500,00
pelo transporte feito a partir de Cariacica/ES.

Feitos esses esclarecimentos, passo a análise da tese apresentada.

De início, cumpre registrar que a
materialidade e a autoria
delitivas
não constituem objeto de controvérsia nesta instância, cingindo-se a controvérsia à correta tipificação jurídica da conduta relativa à arma artesanal apreendida.

Com efeito, a sentença entendeu inviável a incidência do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, sob o fundamento de que, sendo a arma de fabricação artesanal, jamais ostentara numeração de série ou sinal identificador, de modo que não se poderia falar em raspagem, supressão ou adulteração. A premissa, em si, não é incorreta, pois o enquadramento no inciso IV do § 1º do art. 16 pressupõe, em regra, arma originalmente dotada de elementos identificadores posteriormente suprimidos ou adulterados.

Ocorre que a desclassificação promovida na origem não exaure a análise típica, porque a controvérsia não se resolve sob a ótica exclusiva do referido inciso. A questão deve ser examinada à luz do art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, que incrimina o porte e o transporte de arma de fogo de uso restrito ou proibido.

No caso, o Laudo Pericial nº 7.151/2020 consignou expressamente que o artefato apreendido era arma de fabricação artesanal, calibre .380, tipo automática, classificada no próprio exame como metralhadora, concluindo, ao final, que era eficiente para a realização de disparos, com resultado positivo no teste de eficiência. Não se está, portanto, diante de objeto meramente similar, cenográfico ou ineficaz, mas de arma de fogo apta a disparos e dotada de funcionamento automático.

Nessas circunstâncias, assiste razão ao apelante ao sustentar que a análise da tipicidade não pode permanecer restrita à ausência originária de numeração da arma, devendo considerar, sobretudo, sua natureza e funcionamento. O Decreto nº 10.030/2019, vigente ao tempo dos fatos, classifica como de uso restrito as armas de fogo automáticas, de qualquer tipo ou calibre. Sendo a perícia categórica ao apontar tratar-se de arma automática, classificada como metralhadora, não há fundamento para mantê-la na categoria de arma de uso permitido.

Tal interpretação não viola a legalidade estrita, pois ampara-se na classificação técnica vigente ao tempo dos fatos.

Diante desse quadro, a reforma da sentença é medida que se impõe, para reconhecer que a conduta relativa à submetralhadora artesanal não se amolda ao art. 14 da Lei nº 10.826/2003, mas ao art. 16,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, permanecendo hígida a condenação pelo porte do revólver calibre .38, tal como já fixada na origem.

Passo ao
redimensionamento da pena.

No tocante ao delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, mantenho a dosimetria fixada na sentença, por não haver insurgência específica quanto a esse ponto. Assim, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base permanece fixada no mínimo legal, em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão mínima, inexistindo agravantes, causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual a pena se torna definitiva nesse patamar.

Quanto ao delito do art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, igualmente não se verificam circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que fixo a pena-base no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão mínima. Na segunda fase, embora reconhecida a confissão, deixo de promover a redução, nos termos da Súmula 231 do STJ, por já se encontrar a reprimenda no piso legal. Ausentes agravantes e causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva nesse
quantum
.

Em razão do
concurso material
entre os delitos, na forma do art. 69 do Código Penal, somo as penas, resultando em
05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, à razão mínima.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, considerando o montante da pena aplicada e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o
regime semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Incabível, contudo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a reprimenda total ficou superior a 04 (quatro) anos, não se encontrando preenchido o requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17440992),
dou provimento
ao recurso ministerial para condenar EDINEI DOS SANTOS CARREIRO também nas sanções do art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, quanto à arma de fabricação artesanal apreendida, mantendo a condenação pelo art. 14 do mesmo diploma em relação ao revólver, e redimensionando a pena total para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima.

Dou as matérias por
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.